Tribunal: TJES
Processo: 5006549-69.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ LEONARDO PELAIS DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006549-69.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LUIZ LEONARDO PELAIS DA SILVA

RECORRIDA: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por LUIZ LEONARDO PELAIS DA SILVA em face de UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - UNIPAB. Narra o autor que verificou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Contrib. Unipab”, sem sua autorização ou contrato perante a requerida. Pleiteou pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, além de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10325761), a parte requerida alega a regularidade da contratação e que o autor possuía ciência acerca dos termos acordados entre as partes. Requereu a improcedência da ação.

A sentença de piso (ID. 10325772), resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 383,40 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (04/06/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (04/06/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 10325775). Em suas razões, sustenta a existência de danos morais decorrentes da conduta do requerido, pleiteando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização neste sentido.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 10325779), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida não demonstrou a adesão do consumidor ao serviços relativos ao “contrato de auxílio financeiro”, incorrendo em cobrança abusiva e falha na prestação de serviço, conforme consolidado pelo juízo sentenciante:

“Feita esta consideração, necessário dizer que a análise do feito revela que a despeito de alguma controvérsia sobre a autenticidade das negociações de auxílio financeiro e/pu seguro mencionados nos autos, o fato é que diante da recusa da autora em ter contratado e permanecer sob vigência de mencionadas convenções, não há razões para sujeitar a consumidora a ajustes não desejados, neste caso eventualmente impostos pela associação demandada somente em seu proveito.

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente em especial à prática de empréstimos unilateralmente realizados por diversos atores financeiros à revelia de adesão voluntária dos consumidores, com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem prévia concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que este juízo encontra-se neste momento convencido de que pode se tratar realmente de possível lapso na consolidação de tais transações comerciais, que estão sendo realizadas de forma reiterada em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem aparente formalização de suas vontades.”

Destarte, coaduno com o entendimento do juízo de piso quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução dos valores descontados indevidamente da conta bancária da consumidora.

Por outro lado, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado
a quo
quanto a não configuração dos danos morais.
A demonstração do dano pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em tela, o autor sofreu descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de um negócio jurídico que nunca firmou, sendo necessário o ajuizamento da ação para solucionar a questão. Assim, a indenização na presente hipótese, além de reparar o autor pelo dano sofrido, também está em consonância com o caráter dissuasório da reparação.
Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE SEGURO NÃO CONTRATADO DENOMINADO "SERVIÇO CARTÃO PROTEGIDO". PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXPOSIÇÃO DO AUTOR A SITUAÇÃO DE DESCONFIANÇA E INSTABILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06906517220228040001 Manaus, Relator: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. "SEGURO CARTÃO PROTEGIDO" NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores no desenvolvimento de sua atividade econômica. O fornecedor tem o dever de prover o serviço com a segurança que dele se espera, assumindo a responsabilidade pelos danos que causar. Ausência de comprovação da anuência expressa do consumidor à contratação do serviço "seguro cartão protegido. Abusividade na cobrança mensal das parcelas. Falha na prestação do serviço bancário. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00212691120198190007, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 01/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021).

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)